Tribunal: CARF
Processo: 11055.720012/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11055.720012/2018-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.266 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que (i) o PAF no 16682.720985/2018-39 seja
distribuído à Relatora; e (ii) o presente processo seja sobrestado até que os PAFs
no16682.720985/2018-39 e 16682.720972/2018-60 sejam pautados para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de multa em decorrência da não-
homologação de compensações (fls. 17/20), no valor de R$ 21.643.450,67 (vinte e um milhões,
seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 21/24), parte integrante
do referido auto de infração, as compensação pretendidas nas declarações abaixo listadas não
foram homologadas, nos termos dos despachos decisórios exarados no âmbito dos Processos
Administrativos no 16682.720972/2018-60, 16682.720974/2018-59 e 16682.720985/2018-39.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11055.720012/2018-72
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720012/2018-72

Sobre o valor do crédito considerado como indevidamente utilizado na
compensação, o que equivale ao valor total dos débitos não homologados (R$ 43.286.901,36),
foi lavrada a multa de 50% prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores, totalizando R$ 21.643.450,67.
Diante do lançamento, a empresa apresentou impugnação fiscal alegando que: (i)
não ocorreu o fato gerador da multa isolada, visto que os processos principais não transitaram em
julgado; (ii) em respeito ao artigo 5o, inciso XXIV, alínea a da CF, a norma ora tratada deveria
ser interpretada no sentido de que a multa somente poderá ser aplicada em caso de comprovado
abuso do contribuinte das regras de compensação tributária, não sendo, pois, aplicada a multa
por mero indeferimento do pedido de compensação; e (iii) existe prejudicialidade na análise do
presente processo em relação aos processos principais relacionados às DCOMPs.
Diante disso, a DRJ/RJO proferiu acórdão julgando improcedente a impugnação
fiscal e, consequentemente, mantendo o lançamento da multa isolada, conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/11/2013, 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013, 22/01/2014
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18 da
Lei no 10.833/2003.
MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Uma vez ocorrido a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua
exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de apresentação
de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação.
IMPOSIÇÃO DA MULTA ANTES DO TÉRMINO DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE.
Não há qualquer dispositivo que impeça o lançamento antes do término do processo
administrativo no qual se discute o direito creditório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/11/2013, 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013, 22/01/2014
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados
e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não
pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/11/2013, 28/11/2013, 20/12/2013, 26/12/2013, 22/01/2014
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e de impugnação da
multa de ofício respectiva, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo,
mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação não homologada
que está sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva na esfera
administrativa. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em
respeito ao Princípio da Oficialidade.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720012/2018-72

PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO
CABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, cabendo tal análise ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisado os termos da
impugnação fiscal, com destaque para a questão da prejudicialidade.
O processo foi encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para análise e
voto.
É o relatório.

Voto

Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos em lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, trata o presente de lançamento de multa isolada
por não homologação de compensação referente aos PAFs n. 16682.720972/2018-60,
16682.720974/2018-59 e 16682.720985/2018-39.
Ainda que o PAF n. 16682.720972/2018-60 já tenha sido julgado no CARF por
esta mesma turma, tendo resultado em provimento parcial, os demais processos principais ainda
restam pendentes de julgamento. O PAF n. 16682.720974/2018-59 já foi distribuído para minha
relatoria e pautado na sessão de março/2020, que restou interrompida em razão de decisão
judicial para que a sessão presencial realizada no início da pandemia fosse suspensa,
ocasionando a retirada de pauta dos processos, os quais ainda não tiveram o seu retorno
autorizado para o sistema atual de julgamento online.
Por sua vez, o PAF n. 16682.720985/2018-39, ainda que já esteja no CARF, não
parece ter sido distribuído a nenhum relator até o presente momento.
Diante disso, entendo que existe, como arguido pela recorrente, prejudicialidade
por decorrência, nos termos do art. 6o, §1o, II do RICARF, motivo pelo qual entendo que o
mesmo não se encontra apto para julgamento.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que o PAF n.
16682.720985/2018-39 seja a mim distribuído e que o presente processo seja sobrestado até que
os PAFs n. 16682.720985/2018-39 e 16682.720972/2018-60 sejam pautados para julgamento.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.266 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11055.720012/2018-72

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital